Tribunal: TJDFT
Processo: 0018583-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por NELIA VALERIA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por ADILSON DA SILVA SALES. Compulsando os autos, verifica-se que os autos foram encaminhados a este Tribunal sem que fosse ofertado prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pela parte apelada. Assim, retornem os autos ao Juízo de origem para que: a) retifique a certidão de ID 15448479, replicada no ID 15448480, uma vez que a minuta apresentada pela ré não se refere à contrarrazões, mas sim ao próprio recurso de apelação; b) intime o autor/apelado para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e c) retifique a autuação, para que registre no polo passivo da demanda o nome de NELIA VALERIA SILVA e não NELIA VALERIA SILVA SALES. Após devolvidos, voltem à conclusão. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator